Tribunal: TJMT
Processo: 0008602-54.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Monitória no 8602-54.2012.811.0041 (Código 756493), homologou os cálculos apresentados pelo Requerente e julgou extinto o processo.
Após oposição de Embargos de Declaração, o juízo consignou que os valores deverão ser atualizados acrescidos de juros de mora, além de correção monetária, incidindo os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei n. 9494/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09, que entrou em vigor em 30/06/2009 e que a correção monetária, deverá ser pelo INPC até dia 30/06/2009, e após, com base no IPCA, em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o, da Lei 11.960/09, na ADIn n. 4.357/DF.
Em suas razões recursais (p. 64/68v) argumenta que os juros deverão ser de 0,5% ao mês, a contar da citação e a correção monetária pela TR.
Contrarrazões apresentadas à p. 71/76.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público (p. 126/126v).

É o sucinto relatório.

Decido monocraticamente o presente Recurso de Apelação por força do art. 1011, I, do CPC, in verbis:

Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:
I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V;

A questão já foi bastante controvertida ensejando diversas discussões, como por exemplo, se a dívida é de natureza tributária, trabalhista ou civil, bem como a extensão ou modulação dos efeitos nas ADI’s 4.357 e 4.425 proferidos pelo STF, etc...
No entanto, hoje a matéria se encontra sedimentada nos tribunais superiores.
Tanto é verdade que a matéria acima exposta foi submetida à Repercussão Geral, no pleno do STF, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1o-F da Lei no 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E.
Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.o 1492.221, passou a regular a correção monetária, no seguintes moldes:
[...] 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)
(STJ - REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) (NEGRITEI)

Consigno que o valor cobrado pelo Apelado nas certidões de créditos no 8.1.100.653-0 e 7.1.100.652-0 e acostadas à p. 13/14, deverão ser corrigidas de acordo com o item 3.1.1 do julgado acima mencionado posto tratar-se de dívidas oriundas da própria relação administrativa estatutária, como por exemplo, indenização de licença prêmio e férias não gozadas.
Desta forma, procede em parte o presente apelo do Estado, embora por outro fundamento, devendo a sentença recorrida ser retificada, no sentido de se adequar a esse novo entendimento sedimentado pelo STJ (Tema 905).
Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO para o fim de adequar os juros e correção monetária nos moldes acima expostos, mantendo-a inalterada nos demais aspectos.
Intimem-se as partes.
Transitado em julgado e não havendo recurso, o que deverá ser certificado, baixe os autos à comarca de origem.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, ____ de dezembro de 2020.

Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora